Tribunal: TCU
Processo: 000.156/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI no 2009/0060, firmado com o/a Banco do Nordeste do Brasil S.A, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada ¿Cadeia Produtiva, Nível Tecnológico e Rentabilidade da Mamona no Estado do Ceará¿, visando determinar e analisar a cadeia produtiva da mamona no Estado do Ceará, conforme projeto, que é parte integrante deste convênio, apresentado pelo Convenente e Executora ao Concedente e por este aprovado. (no da TCE no sistema: 3649/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 467/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A em desfavor da Associação Cientifica de Estudos Agrários, Alexandre Holanda Sampaio, Luiz Antônio Maciel de Paula e Jesualdo Pereira Farias, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio Fundeci 2009/0060, que tinha por objeto a execução de pesquisa intitulada "Cadeia Produtiva, Nível Tecnológico e Rentabilidade da Mamona no Estado do Ceará". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022) ; Considerando o decurso de prazo superior a 5 anos entre o envio da prestação de contas, em 22/3/2012 (peça 30) , e o parecer de análise financeira (peça 34) , em 27/7/2018 , não havendo prática de atos processuais com eficácia interruptiva nesse intervalo; Considerando as manifestações consonantes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022) ; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o Relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU) ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e com o art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 000.156/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Holanda Sampaio (XXX.779.543-XX) ; Associacao Cientifica de Estudos Agrarios (04.404.093/0001-70) ; Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX) ; Luiz Antonio Maciel de Paula (XXX.415.123-XX) ; Luiza Almeida de Paula (XXX.083.783-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE) e Carla Albuquerque Marques (15.650/OAB-CE) . 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.